Tribunal: TJSP
Processo: 1005495-16.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TELEFONIA. Ação de indenização por indevida negativação cadastral. Sentença de improcedência e condenação da autora ao pagamento de indenização à ré por litigância de má-fé, no valor de R$ 4.000,00. Apelo da autora. Alegação da autora de que, apesar da relação jurídica entre as partes, a ré promoveu o apontamento ilegítimo de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por desconhecer o montante

Ementa:
TELEFONIA. Ação de indenização por indevida negativação cadastral. Sentença de improcedência e condenação da autora ao pagamento de indenização à ré por litigância de má-fé, no valor de R$ 4.000,00. Apelo da autora. Alegação da autora de que, apesar da relação jurídica entre as partes, a ré promoveu o apontamento ilegítimo de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por desconhecer o montante do débito. Demanda fundada em responsabilidade civil contratual. Prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/02). Afastada a prescrição trienal (art. 206, § 3o, inciso V, do CC/02), exclusiva da responsabilidade civil aquiliana/extracontratual, e a quinquenal (art. 27 do CDC), ausente fato do produto/serviço (defeito de segurança). Incontroversa a relação entre as partes. Embora a autora alegue desconhecer o débito, constou claramente no apontamento que se trata da fatura com vencimento em 01/10/2016, não tendo a demandante comprovado o respectivo pagamento, como de mister. Exigibilidade da dívida. Negativação que ocorreu de forma lícita e em exercício regular de direito da ré. Danos morais não configurados. Apontamentos preexistentes em nome da autora. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Situação que demonstra a má-fé da autora no processo, ante a falsa afirmação de desconhecer o débito que lhe foi imputado pela ré. Autora que alterou a verdade dos fatos e tentou se enriquecer ilicitamente, comportamento que é sancionado com multa, a teor do artigo 80, II e III, do CPC. Litigância de má-fé corretamente reconhecida na origem. Condenação ao pagamento de indenização a este título que, porém, deve ser afastada, dada a não demonstração de prejuízo da parte contrária. Imposição, por outro lado, de multa de 5% sobre o valor da causa (R$ 31.086,12). Sentença reformada. Apelo parcialmente provido.